Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESES REJEITADAS. PROVAS SUFICIENTES. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/2006).
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Analisar a (a)tipicidade da conduta; (iii) Verificar se adequada a dosimetria da pena.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, aliada aos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência e à confissão do réu, são suficientes para a manutenção do decreto condenatório.
4. O descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu nos autos.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato para cada circunstância desfavorável; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1. No caso, o Sentenciante adotou terceiro critério mais gravoso, sem a devida justificativa, devendo a pena ser redimensionada nos moldes do critério adotado por esta Turma (1/8 do intervalo legal).
6. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime mais gravoso. Portanto, mesmo que a reprimenda seja inferior a quatro anos, admite-se o regime semiaberto.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, incisos III e VII;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1972399, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão no 2026893, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1923735, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 19/09/2024.